Tribunal: TJSP
Processo: 0390641-49.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO - Pretensão inicial da autora, servidora pública estadual, voltada ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, de modo a integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor integral dos seus proventos – admissibilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO - Pretensão inicial da autora, servidora pública estadual, voltada ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, de modo a integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor integral dos seus proventos – admissibilidade – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0390641-49.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ANTONIA DE SOUZA SANTOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
211
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0390641-49.2009.8.26.0000
APELANTE: MARIA ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.205
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
QUINQUÊNIO - Pretensão inicial da autora, servidora
pública estadual, voltada ao recálculo do adicional por
tempo de serviço, na espécie quinquênio, de modo a
integrar em suas respectivas bases de cálculo o valor
integral
dos
seus
proventos

admissibilidade

CONSECTÁRIOS LEGAIS Convergência parcial entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no
1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no
870.847/SE (Tema no 810) Sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação Decisão parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por MARIA ANTÔNIA DE SOUZA SANTOS nos autos
da “ação ordinária” por ela ajuizada em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo
a quo, sob o fundamento de não ser devida a incidência
do adicional por tempo de serviço na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
311
quinquênio sobre os vencimentos integrais, consoante r.
sentença de fls. 21/25, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 29/32), a apelante
sustentou, em síntese, que teria direito ao recálculo do
seu adicional por tempo de serviço, na modalidade
quinquênio, sobre os vencimentos integrais. Pugnou, com
isso, pelo provimento do seu recurso, reformando-se a r.
sentença de primeiro grau, para julgar procedente a
pretensão inicial.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob relatoria do e. DESEMBARGADOR THALES DO AMARAL,
deu provimento ao recurso da apelante, para fins de
condenar a ré ao recálculo do adicional por tempo de
serviço sobre o padrão, mais todas as vantagens
pecuniárias adicionais efetivamente recebidas, excluídas
a sexta-parte e as vantagens eventuais, acrescentando
que “(...) as diferenças atrasadas serão pagas observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de juros de mora de 6% ao
ano, contados da citação, e correção monetária desde o
vencimento de cada parcela”. (fls. 52/58).
Inconformada,
a
Fazenda-ré
interpôs
Recurso Especial (fls. 132/143) e Recurso Extraordinário
(fls. 109/130), pretendendo, em síntese, a reforma do
julgado, sobretudo no tocante aos consectários legais
incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
411
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 161/165).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
511
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
611
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
711
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
811
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
911
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores,
registrou que (fls. 140/141):
“(...) as diferenças atrasadas serão
pagas
observada
a
prescrição
quinquenal,
acrescidas de juros de mora de 6% ao ano,
contados da citação, e correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1011
desde o vencimento de cada parcela”. (fls.
52/58)..
(...)”
Destarte, como forma de adequação ao
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905), bem como pelo e. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), de rigor a retificação do
acórdão.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, de rigor a retificação do acórdão, tão
somente para fins de constar que, sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no REsp no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
PAULO BARCELLOS GATTI
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1111
RELATOR